Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-79.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. VERIFICAÇÃO. REVELIA DA RÉ. RECONHECIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PARTILHA DE DÉBITOS ASSUMIDOS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PETIÇÃO INICIAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO POSTULADO. BENEFÍCIO FAMILIAR NÃO DEMONSTRADO. RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO. ENCARGO PROBATÓRIO DO CÔNJUGE CONTRATANTE. DESCUMPRIMENTO. RATEIO DOS MÚTUOS APRESENTADOS. NÃO CABIMENTO.
1. Ausentes elementos a infirmar a atual condição de hipossuficiência de recursos financeiros declarada pela apelada, mesmo porque, à mingua de suficiente demonstração em sentido contrário, consta que não aufere outra renda senão os alimentos devidos pelo apelante, ainda não recebeu os bens a que fez jus na partilha nem os seus possíveis frutos civis, deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida na sentença, ressalvando a possibilidade de as verbas sucumbenciais ainda serem exigidas desde que presentes os requisitos do § 3o do artigo 98 do CPC.
2. Não se considera fundamentada a sentença que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (CPC, art. 489, § 1o, IV).
3. Em que pese o equívoco do julgador singular, de qualquer maneira, a questão referente à revelia da ré foi devolvida a análise deste Tribunal e assim ainda poderá ser examinada por ocasião da análise do mérito do recurso (CPC, art. 1.013, § 1o e § 3o, IV), na espécie, conotando mais error in judicando do sentenciante acerca da pretensão que restou efetivamente controvertida na apelação, motivo pelo qual não se vislumbra justificativas aptas a recomendar a declaração de nulidade da sentença, sobretudo, ante a inexistência de prejuízo processual ao interessado.
4. De acordo com o modo em que foi feita a citação, tendo sido realizada por meio de aviso de recebimento por mãos próprias (AR/MP), o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de contestação se iniciou a partir da data de juntada aos autos do correspondente aviso de recebimento (CPC, art. 335, III, e art. 231, I), tal como determinado na origem.
5. Excedido o prazo de 15 (quinze) dias úteis entre a juntada da carta de citação e a apresentação da contestação, é intempestiva a peça de defesa formulada pela ré, motivo pelo qual deve ser considerada revel.
6. Embora milite em favor do autor a presunção relativa de veracidade dos fatos que aduziu na petição inicial, em razão da revelia da ré (CPC, art. 344), tal circunstância não enseja, de pronto, o automático julgamento de procedência, devendo aquele colacionar aos autos elementos de prova mínimos a amparar o direito vindicado.
7. Inexistindo tais elementos probatórios ou sendo eles insuficientes ou contraditórios para respaldar a verossimilhança dos fatos sustentados pelo autor, o efeito de presunção de veracidade dos fatos oriundo do reconhecimento da revelia restará obstado, ex vi do art. 345, IV, do CPC, tal como ocorre na hipótese.
8. No regime de comunhão parcial de bens, aplicável à espécie, as dívidas contraídas durante o relacionamento em benefício da comunhão familiar devem ser partilhadas entre os consortes. Nessas hipóteses, como há presunção de colaboração conjunta em relação à aquisição onerosa de bens, também haverá na contração de dívidas individualmente por qualquer dos cônjuges ou companheiros, independentemente de anuência expressa do outro.
9. Apesar da revelia da ré, os fatos constitutivos do direito alegado pelo autor não foram minimamente comprovados. A prova requerida era de fácil produção, consistindo na formulação do devido cotejamento entre os débitos assumidos posteriormente ao término do casamento e os que, tendo sido supostamente contratados durante o relacionamento conjugal, teriam sido substituídos por aqueles, além da apresentação de cópia dos respectivos contratos de mútuos bancários, o que entretanto não se verifica.
10. À mingua de provas a amparar minimamente os fatos afirmados na petição inicial, não obstante a revelia da ré, é inverossímil a alegação de que os débitos assumidos pelo autor após a separação de fato tratariam de redimensionamento de dívidas tomadas na vigência do casamento, as quais sequer restaram demonstradas, não havendo assim como se partilhar um ou outro desses passivos.
11. Recurso conhecido, impugnação à gratuidade de justiça concedida a ré na sentença indeferida, preliminar suscitada pelo apelante rejeitada e, no mérito, negado provimento ao apelo.